Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-69.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES DENTÁRIOS. SERVIÇO DEFEITUOSO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. ABALO À SAÚDE E À IMAGEM DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a homologação do laudo pericial, após a manifestação de ciência da parte acerca do laudo pericial complementar, sem que ela tenha manifestado qualquer vício ou impugnação ao trabalho pericial, resta configurada a preclusão consumativa.
2. A parte deve se manifestar na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).
3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo em caso de comprovação de que os danos decorreram por culpa exclusiva deste ou de terceiro.
4. O serviço odontológico estético, como é o caso dos implantes dentários, configura obrigação de resultado, uma vez que se criou no consumidor a referida expectativa.
5. Comprovados pelo laudo pericial a prestação defeituosa dos serviços e os danos ao consumidor a restituição dos valores pagos é medida de rigor.
6. A má prestação dos implantes dentários, após 44 sessões, que causa dores além das esperadas no paciente e não atingem o resultado estético prometido, configura abalo à saúde e à imagem, exigindo-se, assim, a devida reparação por danos morais.
7. Recurso parcialmente conhecido, e na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.